Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
RECLAMAÇÃO n. 1013346-91.2018.8.11.0000
Recorrente: POWERTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por POWERTEC COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME (id 57692475) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54807968):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO A PESSOA JURÍDICA POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A SÚMULA 481 DO STJ. BENEFÍCIO REVOGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 932, V, ”A” DO CPC. RECLAMAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 2. A súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ” 3. Inexiste desconformidade entre a súmula 481 do STJ e o que dispõe o CPC, pois tanto a súmula quanto o CPC disciplinam que é possível a pessoa jurídica fazer jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove que não possui condições para arcar com as despesas processuais. 4. Não é possível reconhecer que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita tão somente a partir de declaração de hipossuficiência. 4. No caso concreto o acórdão reclamado reconheceu que a declaração de hipossuficiência a qual faz presunção de pobreza, por si só, prova que a empresa reclamada, não possui condições de arcar com o preparo recursal, todavia, tal entendimento afronta a súmula 481 do STJ, porquanto não demonstra a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJMT, Rcl 1013346-91.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que a “é perfeitamente possível que seja reformado o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o fim de assegurar o direito dos Impetrantes, em se manterem na direção do Sindicado, ora Recorrente, por tempo indeterminado.”
Afirma que “à época dos fatos, o Meritíssimo Juiz entendeu ser cabível a concessão de justiça gratuita, com base na alegação e provas coligidas aos autos, pela Recorrente.”.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
"(...)Por fim, requer seja recebido no efeito suspensivo, bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos legais.”
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id 57701466 e 57718466.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a parte Recorrente trata de uma disputa sindical em suas razões, quando na verdade está em busca do deferimento da Justiça Gratuita, atraindo o óbice das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
E ainda, verifica-se que não houve o apontamento de nenhum dispositivo de lei supostamente violado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi